Tribunal: TJDFT
Processo: 0729022-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. DESCABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Após a elucidação promovida em via recursal, uma vez que a oportunidade não foi assegurada na origem, afiguram-se ausentes indícios probatórios capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos alegada pelo apelante, de sorte que deve ser restabelecida a gratuidade de justiça indevidamente revogada pelo Juiz de primeiro grau. Dessa maneira, não há falar em litigância de má-fé do apelante, não obstante tenha sido necessário instá-lo a promover a juntada de elementos comprobatórios da insuficiência de recursos alegada.
2. Sendo certo que “A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores” (art. 49-A do Código Civil), bem como que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” (art. 18 do CPC), escorreita a sentença ao rechaçar a legitimidade ativa ad causam do apelante, tendo em vista que a pretensão que vindica é própria de pessoa jurídica de que é sócio-administrador, existindo para aquela, e não para ele, a pertinência subjetiva ativa para discutir os consectários da relação jurídica estabelecida em prol da realização de serviços mecânicos em veículo automotor.
3. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.